Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-86.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
24/02/2022
Número: 0600334-86.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/09/2021
Processo referência: 0600334-86.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
86.2020.6.16.0015 que, ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE
23.607/2019 julgou desaprovadas as contas do candidato Jean Carlos Andrade. Além do
julgamento anterior, condenou o prestador de contas à devolução de R$ 170,00 (cento e setenta
reais) para o órgão municipal partidário, nos termos do apontamento 1.2.2. do parecer conclusivo,
analisado acima por este Juízo (já cumprido - ID 93698810). Ressaltou que ainda que algumas
irregularidades tenham sido sanadas e que outras, quando analisadas isoladamente não possuam
o condão de desaprovar as contas, há de se analisar o conjunto das irregularidades detectadas.
Entendeu que a utilização dos recursos de campanha para pagamento de despesas de cunho
pessoal (apontamento 1.2.2), bem como a omissão de gastos eleitorais e o pagamento de despesas
eleitorais através de recursos que não transitaram pelas contas bancárias abertas (apontamento
2.1), já demandam motivo suficiente para desaprovação das contas, uma vez estar expressa tal
determinação no artigo 14 da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jean Carlos Andrade, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no Município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas vez
que foi identificado o pagamento de despesas particulares do candidato utilizando-se dos recursos
recebidos e da conta de campanha. A utilização dos recursos arrecadados para a campanha, ainda
que não provenham de fonte pública, para o pagamento de despesas de cunho pessoal, por meio
de cheque emitido e pago através da conta de campanha, não merece acolhimento, tão pouco ser
chancelada pela Justiça Eleitoral, sendo motivo suficiente para a desaprovação das contas,
devendo ainda o valor de R$ 170,00 ser transferido ao órgão partidário municipal; - omissão de
gastos eleitorais e pagamento por meio de recursos que não transitaram pelas contas de
campanha. Foi detectado pelo SPCE a contratação de despesa no valor de R$ 128,50 pelo
candidato e não declarada à Justiça Eleitoral. Além da omissão de gastos o pagamento ainda foi
realizado com recursos que não transitaram pelas contas de campanha, o que encontra vedação
legal disposta no artigo 14 da Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JEAN CARLOS ANDRADE VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
JEAN CARLOS ANDRADE (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42903
688
22/02/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.428

RECURSO ELEITORAL 0600334-86.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEAN CARLOS ANDRADE VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR0088500
RECORRENTE: JEAN CARLOS ANDRADE
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR0088500
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. PAGAMENTO DE DESPESAS
PARTICULARES COM RECURSOS DE CAMPANHA. RECONHECIMENTO
PELO PRESTADOR. CONTA OUTROS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESAS
ELEITORAIS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE EXTRATOS DE COMPRAS. POSSIBILIDADE
DE EVIDENCIAR A ORIGEM DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. ANÁLISE QUANTITATIVA
Num. 42903688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

E QUALITATIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É irregular a utilização de recursos das contas de campanha para
pagamento de despesas pessoais do candidato, estranhas ao pleito eleitoral.
Entretanto, é de se considerar a boa-fé do prestador, que reconheceu o
equívoco e espontaneamente providenciou o recolhimento do valor para o
partido.

2. É necessária a circulação de todos os recursos financeiros utilizados em
campanha na conta bancária específica do prestador (artigo 32, §1º, VI da
Resolução TSE nº 23.607/2019). Contudo, a juntada do extrato de compras
de cartão de crédito pessoal do candidato permite evidenciar, com relativa
segurança, a origem e a destinação dos recursos utilizados, não havendo
inviabilidade na fiscalização das contas. Precedente (TRE/PR. RE. 0600239-
98.2020.6.16.0001).

3. Representando as irregularidades apenas 9,08% do total de recursos
movimentados pelo prestador, e não sendo elas qualitativamente graves em
razão das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por JEAN CARLOS ANDRADE relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo DEM, no Município de Ponta Grossa, e foi eleito
suplente, com 319 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.287,24 (três mil
duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), destes sendo 687,24
(seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) oriundos de recursos
Num. 42903688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

estimáveis em dinheiro e R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) provenientes de
recursos financeiros. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, foram utilizados R$
400,00 (quatrocentos reais) relativos a recursos de pessoas físicas, R$ 183,79 (cento e
oitenta e três reais e setenta e nove centavos) referentes à doação de outros candidatos
realizada com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e R$ 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos) relativos a doações
de candidatos com outros recursos. Em relação aos recursos financeiros, foram
usufruídos R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) oriundos de doações de candidatos
com outros recursos, conforme Extrato de Prestação de Contas (ID 42639166).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a realização de despesa irregular, vez que o candidato
utilizou os recursos recebidos e a conta de campanha para adimplir expensas particulares
relativas ao som de seu veículo; b) o pagamento de gastos eleitorais com recursos não
declarados e por meio de conta particular, eis que o recorrente quitou gastos eleitorais
com seu cartão de crédito e não informou a fonte na prestação de contas entregue à
Justiça Eleitoral. O parecer ainda salientou a necessidade de devolução do valor de R$
170,00 (cento e setenta reais), que foi utilizado irregularmente pelo candidato, à Direção
Partidária (ID 42640266).

O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos apontamentos acima e condenou o candidato à devolução do
importe de R$ 170,00 (cento e setenta reais) ao órgão municipal partidário (ID 42640816).

O recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42641116), alegando, em
síntese, que: a) o pagamento do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para instalar
som no veículo do candidato foi realizado por equívoco, em meio à rotina árdua e
sobrecarregada de campanha; b) o candidato já transferiu o valor utilizado irregularmente
à direção municipal de seu partido; c) a quitação do importe de R$ 128,50 (cento e vinte e
oito reais e cinquenta centavos) com recursos próprios do candidato, que não transitaram
pelas contas eleitorais, é insignificante e não caracteriza abuso de poder; d) os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade autorizam a aprovação de contas que possuam
pequenos vícios formais e sanáveis, ainda mais considerando que as irregularidades
apontadas representam apenas 9,07% dos recursos arrecadados na campanha. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar as contas do
candidato sem ressalvas ou, alternativamente, aprová-las com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, sob o argumento de que,
além da omissão de despesas e da utilização de recursos de campanha para pagamento
de despesas pessoais, o candidato não demostrou a origem dos recursos utilizados para
a quitação das despesas omissas (ID 42705059).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 42903688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, tem-se que que sentença recorrida julgou as contas desaprovadas
em razão das seguintes irregularidades remanescentes apontadas no parecer conclusivo:
a) pagamento de despesas particulares com recursos de campanha; b) pagamento
de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pelas contas de
campanha.

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) pagamento de despesas particulares com recursos de campanha:

A existência de tal irregularidade é incontroversa, vez que sequer foi negada
pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o prestador se limitou a afirmar que, por um
equívoco, efetuou o pagamento de despesa pessoal no importe de R$ 170,00 (cento e
setenta reais), referente à instalação de equipamento de som em seu veículo, com um
cheque da conta de campanha “Outros Recursos”. Juntou aos autos ainda a nota de
garantia de serviços prestados (ID 42639866).

Esclareceu também que, após o parecer conclusivo, prontamente aderiu à
sugestão da análise técnica, providenciando o recolhimento do valor para a Direção
Municipal do Partido Democratas, demonstrando sua boa-fé.

Não obstante as explicações do candidato, é irregular a utilização de recursos
das contas de campanha para pagamento de despesas pessoais do candidato, estranhas
ao pleito eleitoral, devendo tal irregularidade ser analisada em conjunto com a outra
inconformidade reconhecida em sentença.

b) pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha:

A análise técnica apontou o pagamento de despesas eleitorais, no importe de
R$ 128,50, com recursos que não transitaram pela conta de campanha.

O prestador esclareceu que o gasto foi pago com recursos próprios,
utilizando-se de seu cartão de crédito pessoal, juntando cópia do extrato de compras do
dia 28/10/2020 (ID 42639616).

Com efeito, a irregularidade é inegável, porquanto a despesa deveria ser
paga com recursos que transitaram pela conta específica da campanha, nos termos do
artigo 22, §3º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha:

(...)

Num. 42903688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Contudo, verifica-se que, corretamente, não houve determinação na sentença
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, pois o recorrente logrou êxito ao menos
em comprovar a origem do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – GASTOS
COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO
PESSOAL DA CANDIDATA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELA PRESTADORA. POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR A ORIGEM E
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,65%
DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS DURANTE A CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A desaprovação das contas pelo Juízo de primeiro grau foi fundamentada,
exclusivamente, no fato da prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos eleitorais,
recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de campanha.

2.A candidata esclareceu que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook, vez que,
em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora possuía na plataforma
expirou, sendo que a empresa passou a descontar valores automaticamente em seu cartão
de crédito, previamente cadastrado, sem oportunizar que a recorrente comprasse mais
créditos com os recursos de campanha.

3.A irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora controlar seus créditos na
plataforma, garantido que os gastos com impulsionamento fossem pagos com recursos que
transitaram pelas contas de campanha, nos termos do art.22, §3º, da Lei nº9.504/1997.

4.Contudo, diante das justificativas e documentos apresentados pela prestadora,
evidencia-se que os valores não contabilizados na prestação de contas foram pagos
com recursos próprios da candidata. Ou seja, é possível determinar com relativa
segurança a origem dos recursos.

5.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada representa 3,65% do total de
recursos financeiros movimentados pela prestadora durante sua campanha, o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para apor ressalva nas
contas em decorrências desta irregularidade. Precedentes.

6.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram
significativamente a análise e fiscalização das contas, merece provimento o recurso, para
aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

7.Recurso conhecido e provido

(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600239-98.2020.6.16.0001. Relator: Carlos Alberto Costa
Num. 42903688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

Ritzmann. Publicação 10/06/2020)

Dessa forma, a irregularidade subsiste, devendo ser analisada em conjunto
com a outra inconformidade apontada em sentença.

c) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

O recorrente busca ainda a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a fim de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas.

Nos termos já expostos, remanescem nas contas duas irregularidades, no
valor total de R$ 298,50 (R$ 170,00 + R$ 128,50), o que corresponde a 9,08% do total de
recursos movimentados pelo prestador (R$ 3.287,24).

Não obstante o valor esteja abaixo do patamar fixado pelo TSE, no
julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), é de se analisar
também a irregularidade em seu viés qualitativo.

Nessa perspectiva, tem-se que a irregularidade de pagamento de despesas
particulares com valores da conta de campanha é grave, pois denota desvio de finalidade
dos recursos. Contudo, é de se ponderar que não houve a utilização de recursos públicos,
bem como que o prestador demonstrou boa-fé ao apresentar a nota de garantia de
serviços prestados, admitindo o equívoco e providenciando a devolução espontânea do
valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) à agremiação (ID 42640516).

Por sua vez, em relação à irregularidade de pagamento de despesas
eleitorais com recursos que não transitaram pelas contas de campanha, embora possa
ser considerada igualmente grave, é de se ponderar que o recorrente também admitiu a
inconformidade, tendo inclusive juntado aos autos o extrato de seu cartão de crédito,
comprovando a origem dos recursos utilizados para quitar o gasto eleitoral.

Assim, não sendo o valor das irregularidades significativo no contexto da
campanha, e tendo em vista que não houve prejuízo significativo à confiabilidade e à
análise das contas, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no caso em apreço, para aprovar as contas com ressalvas.

É de se ressaltar que não merece provimento o pedido alternativo do
recorrente de aprovação das contas, vez que, conforme demonstrado, as irregularidades
subsistem, impondo a aposição de ressalvas.

Em conclusão, é de se provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença
de primeiro grau, para aprovar com ressalvas as contas.

DISPOSITIVO

Num. 42903688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por JEAN CARLOS ANDRADE para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente
referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no município de
Ponta Grossa.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600334-86.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEAN
CARLOS ANDRADE VEREADOR, JEAN CARLOS ANDRADE - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO
- PR80064-A, JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - PR0088500 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42903688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.02.2022.

Num. 42903688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217533905800000041877264
Número do documento: 22022217533905800000041877264